Tribunal: TJBA
Processo: 0000684-05.2014.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000684-05.2014.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL MARQUES COELHO

Advogado(s)
:
JAQUELINE DUARTE OLIVEIRA LAGO, MURILO REIS SILVA

APELADOS: OCUPANTES DO CONJUNTO AGRÍCOLA SANTA LUZ / SANTA HELENA E ALTO DA SERRA e outros (4)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. COISA JULGADA. LIDE QUE JÁ SE ENCONTRAVA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ERROR IN PROCEDENDO
. COMANDO SENTENCIAL CASSADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta contra a sentença que, em 02.05.2024, extinguiu sem resolução do mérito a Ação Reivindicatória, com base na existência de coisa julgada formada em Embargos de Terceiro. Ocorre que a Reivindicatória já havia sido julgada procedente, por sentença transitada em julgado, em 2014, encontrando-se em fase de cumprimento. A decisão vergastada também determinou, de ofício, o cancelamento do registro imobiliário do Autor e aplicou-lhe multas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça.

II. Questões em discussão

2. A nulidade da sentença de 2024, por violação à coisa julgada material formada em 2014 (
error in procedendo
); a nulidade da determinação de cancelamento do registro imobiliário, por se tratar de julgamento
extra petita
; a ilegalidade das multas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça; e a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de capacidade da parte, suscitada pela Procuradoria de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A preambular arguida pela Procuradoria de Justiça, que apontou para a inexistência jurídica do Demandante, deve ser afastada, pois a matéria demanda dilação probatória aprofundada, incompatível com a análise em segunda instância, devendo ser objeto de lide própria, se for o caso. O recurso, portanto, deve ser conhecido, pois preenche os demais pressupostos de admissibilidade.

4. A sentença prolatada em 18.06.2014, julgou procedente o pedido da Ação Reivindicatória e transitou em julgado, tornando-se imutável e indiscutível, nos termos do art. 502 do CPC e do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Ao prolatar nova sentença de extinção em 2024, o Julgador
a quo
ignorou a decisão anterior definitiva, configurando
error in procedendo
, um vício de atividade que torna o ato nulo. A coisa julgada formada nos Embargos de Terceiro não tem o poder de desconstituir a sentença da lide principal, que lhe é anterior.

5. A determinação, de ofício, para o cancelamento do registro imobiliário do imóvel é nula, pois extrapola os limites do pedido formulado na presente Reivindicatória. O
deci
sum
violou os arts. 141 e 492 do CPC, que proíbem o Juiz de decidir além do que foi pedido pelas partes. Além disso, o cancelamento de registro público exige procedimento próprio, com trânsito em julgado de decisão judicial específica, consoante o art. 250, I, da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73).

6. As multas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça foram aplicadas, com base na premissa equivocada de que o Suplicante agia sem direito, o que é contraditório, diante da existência de sentença de procedência a seu favor. O pedido de cumprimento de sentença, formulado em 2021, não configura má-fé, pois fulcrada em decisão judicial válida e eficaz. Naquela data, o Acionante não tinha como saber do arquivamento do processo que originou seu título, ocorrido, apenas, em 2023. A aplicação das penalidades, portanto, carece de fundamento legal, pois não se enquadra nas hipóteses dos arts. 77 e 80 do CPC.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido, para cassar a sentença vergastada.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Arts. 70, 77, 80, 81, 141, 485, V, 492, 502 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015). Art. 250, I, da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/1973).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0000684-05.2014.8.05.0038
,
tendo como Apelante
MANOEL MARQUES COELHO
,
sendo Apelados
OCUPANTES DO CONJUNTO AGRÍCOLA SANTA LUZ / SANTA HELENA E ALTO DA SERRA e OUTROS (4)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO

ao recurso, cassando a sentença vergastada.